Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO. VENDA DE VEÍCULO. VALOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. ART. 30, CDC. GARANTIA DO PREÇO. CUMPRIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a tese impugnada em contrarrazões foi previamente levantada no juízo de origem, não verificada a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2.1. No caso em análise, a prova oral requerida pela ré apresenta-se despicienda, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
3. Nos termos do artigo 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
4. O princípio da vinculação obriga o fornecedor a agir conforme anunciado; e o dever de informar positiva garante ao consumidor o direito de ter uma informação completa e exata sobre o produto ou serviço que pretende adquirir.
5. No caso em análise, não comprovado erro material escusável, ao passo que demonstrado a razoabilidade do valor diante das circunstâncias do caso concreto, necessário que a concessionária cumpra a oferta do veículo nos exatos termos do anúncio publicado em seu site.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.